Tribunal: TJMT
Processo: 1015669-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015669-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JONATAS DA COSTA CRISTIANO - CPF: 060.138.231-54 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – DEPÓSITO 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial, diante disso a verba honorária deverá ser rateada entre Agravante e Agravado. Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto eis que o juiz determinou que a Agravante depositasse 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, portanto, a parte que lhe incumbe.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015669-64.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
n.o 1030010-96.2020.8.11.0041 ajuizada por
JONATAS DA COSTA CRISTIANO
, fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou que a Agravante depositasse 50% (cinquenta por cento) do valor da verba honorária no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais incumbe ao Agravado custear, sendo, pois, de seu interesse constituir prova do direito alegado.

Argumenta que pelo fato de o Agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.o, inciso II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pelo Agravado e, subsidiariamente para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 100131456).

Contrarrazões no ID. 102591481.

Eis o relatório.

Cuiabá, 04 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021